Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO ATÉ 31.12.2022. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUATUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora ter adquirido junto à empresa ré pacote turístico que abrangia passagens aéreas, trecho Brasília-Recife (ida e volta) e hospedagem, porém, com a deflagração da pandemia, solicitou o cancelamento, cujos valores não lhes foram restituídos, causando-lhe abalo psicológico ante o descaso da demandada em resolver o imbróglio. Requereu a condenação da ré à reparação imediata dos danos materiais (R$4.404,81) e morais (R$2.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID30505261) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a rescindir o contrato e pagar R$4.404,81 à autora, a título de reparação por dos danos materiais, e R$1.500,00 de danos morais.
4. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é um portal online que apenas faz a intermediação entre a companhia aérea, os hotéis e o consumidor, a fim de proporcionar maior comodidade e agilidade. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agência de viagens ré/recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder objetivamente pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor, na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade civil, porquanto não tem qualquer gerência sobre os prestadores de serviço, o que lhe impede de realizar/praticar quaisquer atos condizentes aos bilhetes aéreos. Aduz que os fatos estão inseridos na hipótese de caso fortuito ou força maior. Sustenta ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o quantum “indenizatório” está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar que a restituição ocorra no prazo de até 12 meses e seja reduzido o valor da indenização.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Inicialmente, cumpre consignar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de admitir a responsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de comercialização de pacotes de viagens (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
8. No caso, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade, pois, ainda que a agência ré/recorrente alegue que “não tem qualquer gerência sobre os prestadores de serviço”, remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor, face a ausência do reembolso dos valores após o cancelamento do serviço.
9. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
10. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
11. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
12. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
13. Da análise dos autos, observa-se que a autora/recorrida tentou, por diversas vezes, remarcar as passagens aéreas e a hospedagem (ID30505000), via chat, telefonemas e e-mails, contudo a agência ré/recorrente deixou de lhe prestar a devida assistência, alegando, por fim, a ocorrência de “no show” para justificar a restituição parcial do valor (R$2.130,24), o que não fora aceito pela demandante.
14. Em que pese o enfrentamento da pandemia, não há no caso, afastamento de responsabilidade da empresa ré/recorrente por caso fortuito ou força maior, porquanto os danos alegados decorrem de falha na prestação de serviços e da conduta desidiosa da demandada que deixou de atender às solicitações da autora/recorrida para remarcar os serviços.
15. Assim, incontroverso que a consumidora adquiriu o pacote turístico, no valor de R$4.404,81, e à míngua da comprovação de que a agência ré/recorrente tenha disponibilizado a remarcação dos serviços (art. 373, II, CPC), a restituição da quantia é medida que se impõe.
16. Contudo, considerando-se a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, §6o, da Lei n. 14.046/20, a restituição não deve ocorrer de imediato, mas até 31 de dezembro de 2022, data-limite para a referida situação.
17. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
18. A situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, tais como aflição, angústia, desgaste emocional e frustração das suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
19. Na hipótese, verifica-se que o valor fixado (R$1.500,00) a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrente a restituir, até o dia 31/12/2022, a quantia de R$4.404,81 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e um centavos) à autora/recorrida.
22. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.
23. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.